Tribunal: TJDFT
Processo: 0707123-60.2024.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de adolescente contra sentença que julgou procedente a representação ministerial, reconhecendo a prática de ato infracional análogo ao crime de roubo duplamente majorado (art. 157, § 2o, II e VII, do CP), por duas vezes, e aplicando medida socioeducativa de internação, nos termos dos arts. 112, VI, e 122, I, do ECA. O roubo ocorreu nas imediações da Feira do Guará/DF, mediante grave ameaça e emprego de faca, praticado em concurso por grupo de sete a oito agentes, incluindo o representado. O recurso sustenta, em síntese, ausência de provas quanto à autoria, nulidade do reconhecimento, participação de menor importância e desproporcionalidade da internação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da autoria do adolescente no ato infracional imputado; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância; e (iii) determinar se a medida socioeducativa de internação é adequada e proporcional às circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova da materialidade está demonstrada por boletim de ocorrência, autos de apresentação e apreensão, termo de restituição e provas orais colhidas em juízo, especialmente os relatos das vítimas e o depoimento de policial militar.
4. A autoria está suficientemente demonstrada pelos depoimentos das vítimas, que identificaram o adolescente como integrante do grupo, mencionando características físicas compatíveis com sua aparência à época dos fatos (cabelo tingido de vermelho), e pela confissão parcial do próprio infrator, que admitiu conhecimento da intenção criminosa, adesão à empreitada e fuga com os demais após a subtração dos bens.
5. O reconhecimento informal não compromete a validade da identificação, pois foi precedido de descrição espontânea e precisa pelas vítimas, sem indução policial, sendo corroborado por outros elementos probatórios.
6. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e harmônicos entre si, possuem presunção de veracidade e são aptos a fundamentar a condenação, sobretudo quando reforçados por provas autônomas.
7. A tese de participação de menor importância não se sustenta, pois o adolescente adere conscientemente ao plano delitivo, com intenção de partilhar os frutos do crime, contribuindo para o êxito da empreitada criminosa, o que afasta o caráter acessório da conduta.
8. A medida socioeducativa de internação é proporcional e necessária, diante da gravidade concreta da conduta, da reiteração em atos infracionais graves e da ineficácia das medidas anteriormente aplicadas, sendo a única capaz de romper o ciclo infracional e oferecer oportunidade real de ressocialização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A identificação do adolescente como autor de ato infracional pode ser validamente fundada em reconhecimento informal, quando espontâneo, preciso e corroborado por demais elementos probatórios.
2. A confissão parcial do representado, aliada aos depoimentos convergentes das vítimas e dos agentes públicos, é suficiente para comprovar a autoria do ato infracional.
3. A participação de menor importância não se configura quando o agente adere voluntariamente ao plano criminoso e contribui de forma funcional à prática do delito.
4. A medida socioeducativa de internação é adequada quando evidenciada a gravidade da conduta, a reiteração infracional e a insuficiência de medidas em meio aberto.
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 112, VI e § 1o, 122, I, e 215; CP, arts. 29, §1o, e 157, § 2o, II e VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz j. 27/10/2020; TJDFT, Acórdãos nos 1981202, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 27/03/2025; 1980545, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 20/03/2025; 1975590, Rel. Des. Esdras Neves, j. 06/03/2025; 1779571, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 31/10/2023; 1771937, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 11/10/2023.